Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA VIOLÊNCIA PRATICADA POR FILHA CONTRA PAIS IDOSOS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. FATOS NOVOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgamento da presente reclamação exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente quanto a permanência, ou não, da situação de vulnerabilidade as quais o casal de idosos estaria sendo exposto, decorrente de atos de violência supostamente praticados por uma de suas filhas, ora Reclamada.
2. O art. 230 da Constituição Federal dispõe que é dever da família, sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, garantindo a defesa de sua dignidade e de seu bem-estar. Nesse sentido, espera-se que o ambiente familiar seja caracterizado pela existência de relação saudável e pacífica entre os seus coabitantes, baseando-se no respeito. Logo, vislumbrou o Estado a necessidade de criar mecanismos para coibir a ocorrência de violência no âmbito das relações familiares, tais como as medidas protetivas de urgência, que devem ser aplicadas em prol da pessoa idosa.
3. Do confronto entre as argumentações das partes e das provas até aqui produzidas, verifica-se que a decisão reclamada - ao revogar as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato entre a ora Reclamada e seus pais idosos - foi proferida em sintonia com o atual estágio processual, prolatada com amparo nas últimas informações técnicas colacionadas aos autos originários, merecendo ser prestigiada.
4. Ressalta-se que a Magistrada “a quo” poderá aplicar, prorrogar ou rever medidas protetivas de urgência nos autos da ação penal em curso, na qual imputa-se a ora Reclamada a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, se entender necessário à proteção das vítimas, de seus familiares e de seu patrimônio.
5. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.